Tribunal: TJPA
Processo: 0808612-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808612-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CIELO S.A.

AGRAVADO: I JONILLI S DE SOUSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO COM OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CIELO S.A. contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, negou provimento ao recurso manejado contra decisão que, em ação de restituição de valores cumulada com perdas e danos ajuizada por I. Jonilli S. de Sousa Ltda., reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da autora. A parte agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, inaplicabilidade do CDC por ausência de relação de consumo e impropriedade da inversão do ônus probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento deve ser anulada por suposta afronta ao art. 932, III a V, do CPC; (ii) estabelecer se há relação de consumo entre as partes, a justificar a aplicação do CDC; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa os limites legais do art. 932, IV, do CPC, ao manter entendimento consolidado sobre matéria já pacificada, dispensando apreciação colegiada.

A relação jurídica entre a microempresa autora e a operadora de cartão de crédito enquadra-se como relação de consumo sob a ótica da teoria finalista mitigada, dado o uso do serviço como meio para exercício da atividade econômica e a hipossuficiência técnica da autora.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação do CDC a pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade frente ao fornecedor, o que se verifica no caso concreto.

A inversão do ônus da prova, deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, é cabível diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência em relação à ré, operadora do sistema eletrônico de pagamentos.

O agravante não apresentou fato novo ou argumento capaz de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a repetir fundamentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática pode ser proferida nos termos do art. 932, IV, do CPC, quando mantido entendimento consolidado da jurisprudência.

A relação entre microempresa e operadora de cartão de crédito pode configurar relação de consumo, aplicando-se a teoria finalista mitigada quando evidenciada vulnerabilidade técnica ou econômica.

É cabível a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, quando verossímil a alegação do consumidor ou verificada sua hipossuficiência na relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.03.2017, DJe 24.03.2017;
STJ, AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.04.2016, DJe 29.04.2016;
TJAM, ApCiv 0631615-46.2015.8.04.0001, Rel. Des. Wellington José de Araújo, j. 02.04.2018;
TJCE, AC 0137382-63.2018.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 03.11.2021;
TJRS, AI 70075166520, Rel. Des. Lusmary Fatima Turelly da Silva, j. 30.05.2018;
TJRS, AI 70084802891, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 09.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808612-87.2024.8.14.0000

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: CIELO S.A

AGRAVADO: I. JONILLI S. DE SOUSA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por CIELO S.A. contra decisão monocrática de Id 20559019, que negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto, no âmbito de ação de restituição de valores cumulada com perdas e danos proposta pela empresa I. JONILLI S. DE SOUSA LTDA.

Cuidam os autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CIELO S.A.
em face da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C AÇÃO DE PERDAS E DANOS n. 0879868-94.2023.8.14.0301, proposta por
I. JONILLI S. DE SOUSA LTDA
.

Breve Retrospecto:

A parte autora, I Jonilli S. de Sousa Ltda, alega na inicial que se credenciou ao sistema Cielo para realizar vendas aos seus clientes via cartão de crédito e débito.

Entretanto, no início do ano de 2021, a Requerente percebeu que, o que realmente foi faturado, não estava de acordo com o que realmente tinha em caixa.

Ao fazer uma auditoria interna, verificou-se que os valores referentes as vendas realizadas no mês de dezembro de 2020, e janeiro e fevereiro de 2021 não haviam sido depositadas pela Cielo, fazendo com que a Requerente verificasse junto a Requerida, na data do dia 09/03/2021, o que havia ocorrido e o motivo pelo qual os valores correspondentes as vendas do período mencionado não haviam sido repassadas.

Em resposta obtida pelo Chat, a atendente informou que havia ocorrido um erro junto ao Banco do Brasil
e que os valores devidos seriam depositados em um prazo de dois dias
.

Porém, os valores não foram depositados dentro do prazo estipulado, o que fez com que o setor administrativo da Requerente entrasse em contato novamente com a Cielo, na data do dia 17/04/2021, através de e-mail da requerida, questionando a ausência dos valores.

Em resposta na data do dia 23/04/2021, o representante da Cielo informou que:
“Referente aos casos com Status de "Contestação", analisamos e verificamos que na época os portadores abriram as contestações por não reconhecimento da transação, solicitamos a documentações de defesa, mas não recebemos o retorno e por este motivo ocorreram os débitos na agenda financeira do estabelecimento.”.

Alega que, embora a cláusula de nº 14, parágrafo único do contrato de adesão da Cielo, exige a apresentação da documentação solicitada decorrente dos questionamentos em um prazo de até 05 (cinco) dias, em momento algum a empresa foi notificada para apresentar em sua defesa, os comprovantes das vendas realizadas, deixando a Requerente em um prejuízo de centenas de milhares de reais.

Desta forma, por não conseguir solucionar a demanda junto a Requerida, não restou outra opção a Requerente, a não ser buscar a tutela jurisdicional do Estado, para obter o que lhe pertence de pleno direito.

Transcrevo a decisão agravada:

“Defiro o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora, conforme entendimento do art. 6º, VIII do CDC.”

Em suas razões recursais, a
CIELO S.A
interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova e aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Argumentando que a relação entre as partes não pode ser qualificada como de consumo e que a inversão do ônus da prova não é aplicável ao caso.

Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, o total provimento do recurso.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 20559019
), que restou assim ementada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C AÇÃO DE PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO
(CPC, art. 1.015, inciso XI)
E DESPROVIDO.

Agravo Interno no id 21164752.

A agravante sustenta que:

A decisão agravada é nula
, por ter julgado monocraticamente matéria que não se enquadra nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC, nem do art. 133 do Regimento Interno do TJPA. Alega que o caso demanda apreciação colegiada por envolver análise fática e probatória relevante.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC)
à relação jurídica entre as partes, pois se trata de contrato interempresarial. Argumenta que a agravada não é destinatária final dos serviços prestados pela Cielo, e sim os utiliza como meio para desenvolver sua atividade empresarial, afastando a relação de consumo conforme jurisprudência do STJ.

Inexistem elementos que justifiquem a inversão do ônus da prova
, como deferido na decisão agravada. Argumenta que a agravada não demonstrou qualquer espécie de vulnerabilidade (técnica, jurídica, socioeconômica ou informacional), sendo plenamente capaz de comprovar suas alegações.

PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

Anulação da decisão monocrática
(ID n. 20559019), com o retorno dos autos para julgamento colegiado do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.021, §2º do CPC.

Subsidiariamente
, caso mantida a análise da decisão, o
provimento do presente agravo interno
, para:

Afastar a aplicação do CDC ao caso;

Rejeitar a inversão do ônus da prova deferida em favor da agravada.

Requer, ainda
, que todas as futuras intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado
Alfredo Zucca Neto – OAB/SP 154.694
, sob pena de nulidade.

Juntou recolhimento do preparo em dobro no Id 21524919/21524922.

Contrarrazões no ID 22044469, requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da legalidade e adequação da decisão monocrática que aplicou o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre CIELO S.A. e I. JONILLI S. DE SOUSA LTDA., além de inverter o ônus da prova em favor da agravada, sendo questionado pela agravante se tal relação é efetivamente de consumo e se há elementos concretos que justifiquem a alegada hipossuficiência da parte autora, o que, segundo a recorrente, exigiria julgamento colegiado por envolver análise fático-probatória não pacificada.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

Explico.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito recursal.

DO MÉRITO

DA RELAÇÃO DE CONSUMO E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Inicialmente, há de se destacar que a autora firmou com a requerida "Contrato de Credenciamento ao Sistema Cielo", a fim de possibilitar as vendas em seu comércio através de cartão de crédito/débito.

Neste pensamento, a relação travada entre as litigantes se caracteriza como de consumo, posto que a I. JONILLI S. DE SOUSA LTDA. adquiriu máquina para a venda de produtos através de cartão de crédito/débito para uso próprio e não para revenda, consistindo em consumidora final desse produto, vulnerável e hipossuficiente, portanto, em relação à fornecedora.

Nesse sentido colaciono precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. 3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação. 4. Agravo interno não provido." (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017) frisei

E ainda:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem implica, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade, o que foi configurado na hipótese dos autos. 3. Ademais, tendo o Tribunal local concluído com base no conjunto fático-probatório dos autos, impossível se torna o confronto entre o paradigma e o acórdão recorrido, uma vez que a comprovação do alegado dissídio jurisprudencial reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de ser feito nesta via excepcional, por força do enunciado n. 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no AREsp 837.871/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Cito julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO ENTRE LOJISTA E OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA MICROEMPRESA FRENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CHARGEBACK. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DO COMERCIANTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO NÃO DESCARACTERIZADO PELA NATUREZA CONSUMERISTA DA RELAÇÃO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -
Em se tratando de relação havida entre microempresa e um conglomerado do mercado financeiro, exsurge a vulnerabilidade da primeira frente à segunda, de maneira a autorizar a incidência da Teoria do Finalismo Aprofundado para caracterizar a relação de consumo
- Instaurado procedimento de investigação de fraude de operações realizadas por meio de cartão de crédito, competia à comerciante fazer prova da efetivação das transações por meio de documento (comprovante) que se pressupõe sob sua guarda. A inversão do ônus da prova não se justifica quando importar à outra parte produção de prova negativa e, portanto, impossível - Não havendo prova da realização da venda, seja por comprovantes, nota fiscal ou emissão das passagens, não há como reputar indevida a operação de chargeback iniciada pela operadora do cartão. Dano material e dano moral não verificados na espécie - Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-AM 06316154620158040001 AM 0631615-46.2015.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 02/04/2018, Segunda Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO ENTRE LOJISTA E OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. VULNERABILIDADE DA LOJISTA FRENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CHARGEBACK. NÃO RECONHECIMENTO DE OPERAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO PELO PORTADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO COMERCIANTE DA PROVA DA EXISTÊNCIA DA TRANSAÇÃO. ÔNUS ADIMPLIDO. TESE RECURSAL GENÉRICA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Em se tratando de relação havida entre empresa de pequeno porte e um conglomerado do mercado financeiro, exsurge a vulnerabilidade da primeira frente à segunda, de maneira a autorizar a incidência da Teoria do Finalismo Mitigado para caracterizar a relação de consumo.
2. A causa geradora do dano do qual se busca a indenização foi a realização de transações comerciais sucessivas e distintas que a parte apelante, de forma genérica e vaga, sustenta não terem sido reconhecidas pelo portador do cartão de crédito. 3. Em decorrência da constatação feita pela empresa apelante, realizou o procedimento para cobrança do lojista do valor de R$10.859,26 (dez mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos) e R$9.614,50 (nove mil, seiscentos e catorze reais e cinquenta centavos), pois alegou que as transações se deram de forma irregular, referentes a operação de venda formalizada entre a empresa apelada e um cliente cujo pagamento se deu através da modalidade cartão de crédito (sem utilização de magnético). 4. Ocorre que a alegação de procedimento irregular na realização da transação não se sustenta, eis que a lojista realizou o procedimento de segurança mínimo devido, meio pelo qual anexou cópia do cartão de crédito utilizado (venda à distância), cópia do RG e termo com assinatura da adquirente, conforme documentos às fls.30/40. 5. Havendo prova da realização da venda, seja por comprovantes, nota fiscal ou outro documento hábil, não há como reputar devida a operação de chargeback iniciada pela operadora do cartão. Dano material devido. Precedentes. 6. A parte apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato impeditivo do direito autoral, situação que acarreta a incidência do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. 7. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios sucumbenciais recursais majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0137382-63.2018.8.06.0001, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer mas para negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 03 de novembro de 2021 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 01373826320188060001 CE 0137382-63.2018.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/11/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2021)

Com efeito, sobre a inversão do ônus da prova, reputo acertada a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor, prevê que um dos direitos do consumidor é a "facilitação da defesa", os quais abrange "a inversão do ônus da prova, a seu favor e, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou for ele hipossuficiente", vejamos:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Dessa forma, o código consumerista incluiu a facilitação da defesa, que implica a inversão do
onus probandi
, referida no art. 6º, VIII, a favor do consumidor, quando verossímeis as suas alegações ou for esta parte hipossuficiente na relação jurídica discutida, como de fato ocorre nos autos.

Na hipótese, verifico restar presente a hipossuficiência técnica e financeira da Agravada/Autora para suportar a produção da prova do direito alegado, em especial, se comparada às condições técnicas da Ré/Agravante.

Vejamos jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO AUTOR. 1. Aplicável à hipótese o direito consumerista, pois englobada na definição de serviço a atividade de consumo securitária, com fulcro no § 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor .
2. É cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º , inciso VIII , do Código de Defesa do Consumidor , amparado o julgador na teoria da carga processual dinâmica (distribuição dinâmica), quando verificado que o consumidor se encontra em situação de hipossuficiência probatória, em observância aos princípios da igualdade e da adequação e visando o equilíbrio das partes.
3. No caso em tela, mostra-se correta a decisão do Juízo a quo, sendo perfeitamente aplicável a redistribuição do ônus da prova diante da hipossuficiência financeira e técnica do agravado para suportar a produção da prova do direito alegado. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70075166520, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. Cabível a inversão do ônus da prova em se tratando de demanda em que o consumidor busca a condenação da ré ao pagamento de indenização a partir de alegados vícios construtivos.
Pleito que tem por fundamento responsabilidade desde o fato do produto/serviço. Inversão do ônus probatório que decorre da própria lei (ope legis). Precedentes.AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AI: 70084802891 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 09/12/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2020)

Desse modo, escorreita a decisão agravada quanto ao preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, ao que restou deferido o pedido.

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2025